Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. ATO DE GESTÃO. DEBATE ENTRE O MPT E O SINDICATO. DIÁLOGO INSTITUCIONAL FOMENTADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DO PREJUÍZO.

1. O julgamento antecipado da lide, por si só, não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas não são prescindíveis para o deslinde da controvérsia.

2. A decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do CPC, não ocorre quando for o caso de julgamento antecipado do mérito.

3. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. O processo seletivo interno não se submete aos regramentos do concurso público e embora devam observar critérios de objetividade, isonomia e transparência, trata-se de norma interna de gestão administrativa, correspondente aos chamados atos de gestão.

5. O debate entre o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato é fomentado pela legislação trabalhista e se, diante desse diálogo, houver alterações no edital do procedimento de seleção interna, não há se falar em ilegalidade.

6. A nulidade do processo seletivo demanda prova de ilegalidade, bem como de efetivo prejuízo.

7. Negou-se provimento ao recurso.